Tribunal: TCU
Processo: 028.632/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 134/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação apresentada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, com pedido de medida cautelar, a respeito de reportagem veiculada no jornal "Valor Econômico", em 2/11/2022, noticiando que o Conselho de Administração (CA) da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras aprovaria, em reunião de 3/11/2022, nova distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2022, no montante de R$ 50 bilhões, o que, segundo o representante, poderia acarretar "risco à sustentabilidade financeira e esvaziamento da disponibilidade em caixa da estatal", além de infringir normas contidas na legislação aplicável (peças 1-2). Considerando que, no despacho exarado à peça 62 dos autos, indeferi a medida cautelar pleiteada pelo representante, ante a ausência dos pressupostos da plausibilidade jurídica ( fumus boni iuris ) e do perigo da demora ( periculum in mora ) e por ter restado configurado o perigo da demora reverso, bem como autorizei as diligências propostas pela unidade especializada, após exame inicial acerca da matéria (peças 58-60); Considerando que, após as medidas saneadoras procedidas, o exame de mérito realizado pela Secretaria de Controle Externo de Energia e Comunicações - SecexEnergia concluiu que as distribuições dos dividendos referentes ao segundo e ao terceiro trimestres de 2022 observaram, no geral, os requisitos previstos, em especial na Lei 6.404/1976 e nos normativos internos da Petrobras, e que um potencial descumprimento do limite imposto pelo art. 204, §1o, da referida Lei 6.404/1976 está sendo investigado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, no âmbito de sua competência enquanto órgão regulador; Considerando que a SecexEnergia apontou não terem sido encontradas evidências de comprometimento da sustentabilidade financeira da Petrobras, seja na análise contábil das demonstrações financeiras já divulgadas, seja nas projeções financeiras para o curto, médio e longo prazo, bem como demonstrou que as disponibilidades de caixa da estatal se mantiveram dentro dos parâmetros estabelecidos em seu planejamento estratégico e que o investimento se encontra suportado essencialmente por suas próprias operações; Considerando que não foi possível concluir, como alegado na exordial, que a política de remuneração aos acionistas e/ou as declarações de distribuição de dividendos do segundo e do terceiro trimestres de 2022 deixaram de ser feitas à luz do interesse público que justificou a criação daquela sociedade de economia mista, conforme estabelecido no art. 8o, inciso V, da Lei 13.303/2022; Considerando que se encontra em curso neste Tribunal, no âmbito do TC Processo 003.308/2022-7 , auditoria sobre a gestão da dívida da Petrobras, na qual está sendo verificada, entre outros aspectos, o nível dos dividendos distribuídos pela companhia, inclusive em comparação com os pares da indústria; Considerando a proposta de remessa de cópia desta deliberação à CVM, como sugerido no exame técnico, para que, a seu juízo, adote as providências que entender cabíveis relativamente às informações levantadas no âmbito deste processo; Considerando a proposta de que a instrução inserta à peça 76 dos autos seja classificada como sigilosa, por transmitir parcialmente dados disponibilizados pela Petrobras e por ela classificados como confidenciais, nos termos dos arts. 6°, inciso III, 22 e 25, da Lei 12.527/2011, e de que seja autorizada diligência para que a estatal indique quais parágrafos, palavras, números, trechos e/ou ilustrações do documento devem ser considerados sigilosos e quais podem ser divulgados ao público, com a finalidade de dar a máxima transparência à atuação do TCU; Considerando, por fim, que, estando os autos em meu gabinete, o Sr. Guilherme de Oliveira Estrela formulou pedido de ingresso como terceiro interessado no processo (peça 86), o qual, reiterando argumentos já devidamente enfrentados pela unidade especializada, não logrou demonstrar razão legítima para intervir nos presentes autos, apta a ensejar o deferimento do pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a, 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, ante as razões expostas pelo Relator e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peças 76-77), em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235, caput , e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido do Sr. Guilherme de Oliveira Estrela de ingresso como terceiro interessado nos autos e encerrar o presente processo, após a realização das notificações que se fizerem necessárias, tendo em vista o art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo da adoção das medidas constantes do item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 028.632/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: Processo 028.674/2022-7 (DENÚNCIA) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: Alex Azevedo Messeder (119233/OAB-RJ), Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. classificar a instrução constante à peça 76 como sigilosa; 1.7.2. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução à peça 76, à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, alertando-lhe quanto à necessidade de manutenção do sigilo das informações, para servir como subsídio à apuração interna iniciada na autarquia e para que adote eventuais providências que entender cabíveis; 1.7.3. autorizar a unidade técnica que diligencie à Petrobras para que a companhia indique quais parágrafos, palavras, números, trechos e/ou ilustrações da instrução constante à peça 76 devem ser considerados sigilosos e quais podem ser divulgados ao público, com a finalidade de que seja possível dar transparência a uma versão tarjada com o resultado da atuação do TCU.